Tribunal: TJSP
Processo: 1014372-05.2022.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Remessa de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Súmula 166 do STJ. Tema 1099 do STF. Não incidência desse tributo sobre o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que localizados em estados diferentes da Federação, dado que não haver transferência de propriedade. Desate que, todavia, não se aplica a esta causa, porquanto

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Remessa de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Súmula 166 do STJ. Tema 1099 do STF. Não incidência desse tributo sobre o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que localizados em estados diferentes da Federação, dado que não haver transferência de propriedade. Desate que, todavia, não se aplica a esta causa, porquanto alcançada pela modulação estabelecida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 49, que diferiu sua eficácia ao exercício de 2024, por ser a ação posterior a seu julgamento. Remessa necessária e apelação da Fazenda Pública providos; prejudicado o recurso da impetrante.